Tribunal: TJDFT
Processo: 0761668-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTE. PRELIMINAR DE SIGILO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DA SEDE. MUDANÇA DE ENDEREÇO REALIZADA EM CONTRATO SOCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de indenização, que julgou procedente em parte o pedido para: a) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.528,50, a título de dano material; e b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais. Ademais, a demandada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 33.528,50). 1.1. Nesta sede recursal a requerida busca: a) a aplicação de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC; b) a cassação da sentença por ausência de citação válida, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito; c) o deferimento do pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, em proteção ao direito à imagem, à intimidade e ao sigilo profissional; d) no mérito, a reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme o art. 14, §3o, II, do CDC; e) sejam observados os parâmetros quantitativos estabelecidos e sedimentados pelo STJ, no REsp 115.254/RS, reduzindo-se o valor da condenação, segundo o art. 944, parágrafo único, do CC, reputando-se como patamar máximo R$ 5.000,00.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. O recurso já possui efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC. Não é o caso de aplicação de qualquer uma das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo (produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença). Portanto, o presente recurso já é recebido no efeito devolutivo e suspensivo.
3. Sigilo nos autos rejeitado. 3.1. As informações contidas na ação principal e neste recurso não dizem respeito à intimidade ou à vida privada da ré, nem tampouco se enquadram nas hipóteses do art. 189 do CPC. 3.2. Ou seja, o sigilo tem caráter excepcional, conforme julgado do STF: “(...) somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...]” (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJE: 24/06/14).
4. No caso, verifica-se que o AR referente à citação da ré no processo foi entregue em 12/12/22 na SGAS 616, Asa Sul, Brasília/DF, sendo que a 2a Alteração Contratual da Sociedade (de 19/04/22), vigente à época, indicava sua mudança de localização para a SGAS Quadra 910, Asa Sul/DF. 4.1. Deve-se registrar que conforme Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Distrito Federal em abril de 2022, o endereço da recorrente coincidia com o da 2a Alteração Contratual da Sociedade. 4.2. Com efeito, outra empresa passou a funcionar no local, em 19/05/22, através de um contrato de locação que foi celebrado. 4.3. Além disso, a falta de ressalva ou de recusa do funcionário no recebimento do Aviso de Recebimento – AR da carta de citação não opera a sua automática validação, nem mesmo com base na teoria da aparência, se provado nos autos que a empresa citanda não funcionava no endereço em que aquela foi entregue, tendo sido recebido o AR por funcionário de empresa diversa. 4.4. Não se aplica, portanto, a teoria da aparência ao caso se comprovado nos autos que outra empresa funcionava no local para o qual foi enviada a carta de citação que não foi recebida por funcionário da pessoa jurídica citanda. 4.5. Destarte, “[...] 2. É nula a citação da requerida, primeiro porque o endereço onde o ato ocorreu não é mais da empresa, segundo porque há provas de que a pessoa citada não é empregado, mandatário, administrador, preposto ou gerente da agravante. 3. Não é possível a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual é considerada válida a citação realizada a funcionário da empresa, que a recebe sem qualquer ressalva sobre a falta de poderes. 4. Segundo o § 2o, do art. 248, do Código de Processo Civil, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 5. Precedente do desta Corte: A comprovação de que o mandado de citação não foi recebido por qualquer dos funcionários da empresa fragiliza o ato citatório, devendo ser declarada a sua nulidade em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ao devido processo legal. (20110111025215APC, Relator: Sérgio Rocha, Revisor: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 06/07/2012). [...] 7. Agravo de instrumento provido. (07173604220178070000, 2a Turma Cível, DJE: 06/08/2018). 4.6. Portanto, restou subtraído o direito da ré ao exercício do contraditório e à ampla defesa, porquanto decretada sua revelia, o que impõe a anulação da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.528,50 a título de dano material e R$ 30.000,00 a título de danos morais, impondo-se o retorno dos autos à origem com a devolução do prazo para apresentação de contestação.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Apelação provida.